Tribunal: STF
Processo: Rcl 94354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran/RJ contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-Ag-AIRR - 1000197-07.2019.5.02.0481, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...]     Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista em que se discute a  responsabilidade subsidiária de ente da Administração Pública estadual pelo inadimplemento  de verbas trabalhistas devidas a empregado(a) de prestadora de serviços por ele contratada. 
Após o percurso de todo o iter processual, o TST negou provimento ao agravo  interno do ente público, mantendo a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário,  sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o decidido pelo STF  no Tema 246 de Repercussão Geral. 
[...]  não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público,  nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Houve, na  verdade, imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público pelo mero  inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa contratada (doc. 1, pp.  1-4). 

Segundo sustenta, o Tribunal reclamado:

[...] manteve a responsabilidade subsidiária do ente  público com base, exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela  contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente  negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o  dano, em manifesta afronta ao decidido na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118/STF.
[...] A ementa do acórdão do recurso ordinário deixa clara a adoção de  entendimento em desconformidade com os temas de repercussão geral nº 246 e 1118.
[...] o Tribunal Regional não só imputou o ônus da prova ao ente  público, como também extraiu a responsabilidade subsidiária do simples fato de o tomador de  serviços supostamente não ter comprovado que fiscalizou o contrato de prestação de serviços  e de a empresa terceirizada ter deixado de quitar diversas verbas trabalhistas.  Ou seja: o  acórdão presume a culpa ao adotar a premissa de que se houve inadimplemento, é porque não  houve adequada fiscalização.   
No TST, ao apreciar o recurso de revista, a Terceira Turma, após afirmar  também que o ônus da prova da fiscalização do contrato é da Administração Pública, pontuou  que o Tribunal de origem teria reconhecido a culpa do ente público, o que seria suficiente para  a manutenção da responsabilidade subsidiária (doc. 1, pp. 6-9). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.118 da  Repercussão Geral (RE 1.298.647), reafirmou o decidido na ADC 16 e no Tema 246/STF,  exigindo a comprovação de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o ato  estatal e o dano para se atribuir responsabilidade subsidiária ao ente público, e assentou ser  do(a) empregado(a) o ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização  das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços.  
Na espécie, como visto, o TST manteve acórdão que reconheceu a  responsabilidade subsidiária do ente público, em razão de ele supostamente não ter  comprovado que fiscalizou adequadamente o contrato, e sem que tenha sido demonstrado,  pelo(a) empregado(a), o comportamento negligente da Administração ou o nexo de  causalidade entre o ato estatal e o dano, o que contraria frontalmente o decidido no Tema  1118/STF (doc. 1, p. 20). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a  decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público,  dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e  1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus  sucumbenciais [...] (doc. 1, p. 22).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que importa:

[...] A)  AGRAVO DE INSTRUMENTO DO  DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO  DO RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ. RECURSO  DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS  LEIS  13.015/2014  E  13.467/2017.  TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES  ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF  NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST.  ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.  NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE  CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS  OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO  DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À  AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA,  INTERPRETAÇÃO  DA  SEGUNDO  SBDI-1/TST  À  JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA  DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. [...] (doc. 4, p. 326 – grifos no original).

Extraio do voto condutor do referido acórdão:

[...] No caso concreto, a Corte de origem, entendendo recair sobre o  ente da Administração Pública o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato  de prestação de serviços, consignou as seguintes premissas fáticas - incontestes à luz  da Súmula 126/TST: 
No caso em análise o Detran não produziu nenhuma prova de que  tenha fiscalizado de forma efetiva o contrato de trabalho firmado entre  a contratada e a recorrida. 
[...] Assim ao contratar mal e não fiscalizar o contratado, o segundo réu  deve responder subsidiariamente pelos créditos deferidos na presente  ação, inclusive verbas resilitórias, FGTS e indenização correlata, e até  mesmo as penalidades previstas nos artigos 467 e 477 da CLT.
Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em  consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o  acórdão regional.  
Ressalte-se, por fim, que as vias recursais extraordinárias para os  tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem  para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à  uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente  restrito, não permitindo cognição ampla.  
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento (doc. 4, pp. 348-349).

Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 afirmou:

[...] O Detran não nega que tenha se beneficiado do trabalho prestado pela  obreira por intermédio da primeira ré, em decorrência do contrato de prestação de serviços firmado entre  as reclamadas.  
O artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, prevê que a inadimplência do contratado  não transfere à administração pública a responsabilidade pelos encargos trabalhistas dos terceirizados,  dispositivo que foi reputado constitucional pelo STF na ADC n. 16. 
[...] Consagrou-se, assim, o entendimento de que caberia à Administração  Pública direta e indireta o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas entre a empresa  contratada e seus empregados terceirizados.  
A condenação subsidiária encontra respaldo também no princípio  constitucional da proteção ao trabalhador contra os atos que busquem, de qualquer forma fraudar, impedir  ou desvirtuar a aplicação da legislação trabalhista (art. 9º da CLT), tendo em vista que quem mais se  beneficiou do labor dos terceirizados foi o tomador de serviços.  

A legalidade ou não da terceirização em nada altera a responsabilização  subsidiária a ser analisada, pois o fato de o ente público estar vinculado aos princípios que norteiam o  acesso ao serviço público não o isenta de responder subsidiariamente perante terceiros pelos prejuízos que  causar a estes.  
O STF já pacificou, no julgamento da Ação Declaratória de  Constitucionalidade - ADC 16, em 2010, que a responsabilização subsidiária do ente público tomador de  serviços deve ser examinada caso a caso e só tem lugar quando ficar caracterizada a sua culpa na escolha  ou na fiscalização do prestador de serviços.
De fato, o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados da  empresa contratada não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo  seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93,  mas somente se comprovada a ausência de fiscalização do contrato, considerando o dever legal da  supremacia do interesse público.
[...] O ente público tem a responsabilidade de verificar a saúde financeira da  empresa contratada, não só no momento da contratação, mas durante toda a vigência do contrato, sob  pena de responder de forma subsidiária pelas condenações impostas por esta Justiça Especializada.  
Entretanto, a fiscalização meramente formal não exime o ente público  tomador de serviços da responsabilidade do pagamento dos encargos trabalhistas inadimplidos pela  empresa prestadora de serviços, quando a fiscalização não cumpre seu papel de assegurar o recebimento  das verbas pelos trabalhadores de natureza alimentar. 
[...] Além deste fato, exigir do empregado que comprove que o ente público  deixou de fiscalizar o contrato é transferir um ônus da administração, é tornar a prova diabólica, ou seja,  exigir do hipossuficiente que não consegue produzir, pois não tem acesso aos documentos públicos, o que  vai de encontro com o Princípio da Aptidão para a Prova. 
[...] No caso em análise o Detran não produziu nenhuma prova de que tenha  fiscalizado de forma efetiva o contrato de trabalho firmado entre a contratada e a recorrida.  
Com a defesa, foram apresentadas diversas notificações por  descumprimento contratual direcionadas a 1ª reclamada, documentos de ID. 16447bc e seguintes, sendo  que tais documentos, em sua maioria, versam apenas sobre a ausência de empregados em postos de  serviços e qualidade do atendimento.  
Pelo documento de ID.c42da83 - pag.3, depreende-se que desde o ano de  2014 a empregadora vinha descumprindo as obrigações trabalhistas. Ainda, no documento de ID.  579eb03, emitido no ano de 2016, o Detran notificou a terceirizada para que comprovasse a regularidade  depósitos do FGTS, ou seja há muito a empresa já vinha demonstrando conduta irregular e não há indícios  de que lhe tenha sido aplicado alguma penalidade mais severa, mas apenas notificações e advertências.  
Por fim, a sentença reconheceu o débito referente a salários atrasados pelo  período de 3 meses, quais sejam, 11/2017, 12/2017 e 01/2018.  
Assim ao contratar mal e não fiscalizar o contratado, o segundo réu deve  responder subsidiariamente pelos créditos deferidos na presente ação, inclusive verbas resilitórias, FGTS  e indenização correlata, e até mesmo as penalidades previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. 
[...] Ocorre que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas  decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, conforme já consolidado na  jurisprudência do C. TST e considerando que a Lei 13.429/2017 apontou a responsabilidade por todas as  obrigações trabalhistas do período e, inclusive, as multas dos artigos 467 e 477 da CLT, conforme Súmula  13 deste E. TRT.  
No tocante ao auxílio alimentação, diferentemente do que alega o Detran,  a prova do seu pagamento é documental, e, portanto, não era ônus da trabalhadora a realização de prova  negativa do pagamento, mas sim das reclamadas.  
Nego provimento (doc. 4, pp. 249-256 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 4. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido (Rcl 77.469 AgR/MA, Rel. Min. Flávio Dino,  Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE FORMAL. SUPERAÇÃO. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). ADC 16. ACÓRDÃOS. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao negar seguimento a recurso de revista com base em óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho impediu, mediante interposição de recurso extraordinário no momento próprio, a análise de questão tida por constitucional pelo Supremo. 2. O Plenário, nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), firmou orientação segundo a qual o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas exige demonstração de culpa. 3. A menção genérica a comportamento culposo, sem elementos concretos que revelem cabal e efetiva negligência do poder público, equivale a responsabilização automática, em contrariedade ao decidido nos paradigmas. 4. Agravo interno provido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADC 16 e no Tema n. 246/RG (Rcl 56.711 AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/5/2024).
 
Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 91.503/SP, DJe 17/3/2026, e Rcl 91.478/ES, DJe 16/3/2026, ambas da minha relatoria.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator